Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001584-23.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELINGTON OLIVEIRA MENDES - CPF: 702.322.701-63 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PENITENCIÁRIA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE - MOTIVO TRATAMENTO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 51, §1o DA LC 04/90 - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do
art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WELINGTON OLIVEIRA MENDES,
nos autos do Mandado de Segurança contra ato dito coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PENITENCIÁRIA
, onde pretende a concessão da segurança a fim de que a autoridade coatora proceda à sua imediata remoção para a Unidade Prisional de Barra do Garças/MT.

O Magistrado Singular denegou a segurança vindicada e julgou extinto o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O apelante alega que é agente prisional está exercendo suas funções na Unidade Prisional de ÁGUA BOA/MT e vem sofrendo problema de saúde, transtornos psiquiátricos, e precisa continuar seu tratamento com médico especializado na CAPS II de Barra do Barras/MT.

Afirma que o tratamento da parte apelante somente terá resultado, e mais, estagnar a evolução da enfermidade, se for removido para a cidade de BARRA DO GARÇAS, posto que precisa comparecer todo mês ao médico especializado, reafirmando

Cita os princípios da dignidade humana e que a saúde é um direito de todos e dever do Estado.

Diante de todo o exposto requer o provimento recursal, reformando integralmente a sentença recorrida, determinando que se proceda a imediata remoção do agente penitenciário ora apelante para unidade prisional na Cidade de Barra do Garças-MT.

Não foram
apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id. 7235139).

Não há interesse da Procuradoria-Geral de Justiça, no presente processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
WELINGTON OLIVEIRA MENDES,
nos autos do Mandado de Segurança contra ato dito coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PENITENCIÁRIA
, onde pretende a concessão da segurança a fim de que a autoridade coatora proceda à sua imediata remoção para a Unidade Prisional de Barra do Garças/MT.

O apelante relata que exerce a função pública de Agente Penitenciário e laborava na Unidade Prisional da cidade de Água Boa e que vem sofrendo de problema de saúde, transtorno psiquiátrico e, e precisa continuar o tratamento com médico especializado na CPSII de Barra do Garças/MT.

Alega que o tratamento médico só tem em Barra do Garças/MT e, que em Água Boa não tem médico psiquiatra especializado, porém, mesmo precisando de tratamento e do direito à saúde o impetrado indeferiu o seu pedido de remoção na via administrativa, com o argumento de interesse público pela ausência de vaga na UP de Barra do Garças.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular denegou a ordem, por entender que não restou demonstrada a violação do direito do Impetrante uma vez que o mesmo não preencheu os requisitos legais para a remoção.

O egrégio STJ já decidiu que o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregado. Desde que, haja o preenchimento dos requisitos legais para remoção de servidor por motivo de saúde, passa a ser direito subjetivo a sua remoção.

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO PROVISÓRIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do interessado dentro do mesmo quadro de pessoal.

2. Situação de risco à saúde que, embora existente no momento da concessão da liminar, não mais subsiste.

3. Segurança concedida, em parte, para ratificar a liminar anteriormente deferida.
(MS 14.329/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014). (destaquei)

Com efeito, a forma de remoção do servidor público está prevista no
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), que
dispõe sobre a remoção dos servidores públicos estaduais em seu art. 51, §1o. Vejamos:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

Em sendo assim, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, a remoção do servidor em tais condições depende da apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04).

Observa-se nos autos que o apelante n
ão juntou laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração – SAD
e não comprovou à existência de vagas ou até mesmo a possibilidade de permuta para a UP de Barra do Garças.

O Ofício no 1521/SGPEN/SAAP/SEJUDHG (juntado pelo apelante no Id. 7235109) deixa claro que:

(....) “
Penitenciária de Água Boa houve inúmeras remoções de servidores, uma vez os aprovados que ingressaram nessa unidade eram em suas maiorias de outra cidades e regiões
.
Informamos que a Vossa Senhoria que esta Superintendência manifesta desfavorável
(...)
haja vista que esta unidade encontra-se com baixo número de efetivos, expondo os trabalhos aos limites mínimos de segurança, salvo na condição de permuta, conforme a Portaria no 04/2014/GAB-SEJUDH;
(...)”
(destaquei)

Desse modo, vislumbra-se que não foram cumpridos todos os requisitos previsto no Estatuto dos Servidores Públicos.

No mesmo sentido vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DO SERVIDOR DE CIDADE DO INTERIOR PARA CAPITAL - POR MOTIVO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - LC 04/90 - SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.

A remoção por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso, não ficou demonstrada a existência de vaga.

(N.U 0048667-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019). (destaquei)

Além do que, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração que, por conveniência e oportunidade, poderá movimentar os seus servidores de uma unidade para outra, dentro do órgão ou entidade a que pertença, visando somente o interesse do serviço, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - RECURSO PROVIDO. 1 - Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 - O pedido de remoção do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser removido para município que não concorreu por meio de concurso público, em detrimento aos candidatos aprovados
.”
(N.U 1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Assim, a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Na verdade, limita-se a atividade jurisdicional à aferição da observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

Desse modo, no caso concreto, não há relevância do fundamento do direito invocado pelo apelante/impetrante, primeiro requisito autorizador da medida liminar, considerando que n
ão há qualquer ilegalidade ou abusividade no ato administrativo.

Portanto, a situação individual de saúde do apelante não o legitima ao pleito de remoção, ao menos não na realidade doravante apresentada, dada a não comprovação dos requisitos previstos no artigo 51, §1o, da LC 04/90.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão que denegou a ordem do
mandamus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020